Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-35.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001228-35.2017.8.14.0006

APELANTE: LEONILSON OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0001228-35.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEONILSON OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) DO CP. DE OFÍCIO:
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. RECURSO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida no regime aberto
, e DE OFÍCIO
afasto a majorante do uso de arma branca em razão da retroatividade da lei mais benéfica
,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0001228-35.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LEONILSON OLIVEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEONILSON OLIVEIRA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 11597802 p. 2-5), que em 23/01/2017, por volta das 18h30, a vítima Felipe da Silva Melo estava caminhando na Travessa WE 41 no Conjunto Cidade Nova IV, quando o apelante mediante grave ameaça portando uma arma tipo faca, subtraiu o aparelho celular Samsung S4, cor azul. Após se evadiu do local em uma bicicleta, tendo sido contido por populares alguns quarteirões até a chegada da polícia militar.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I c/c art. 14, II, ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID’s nº 11597809 p. 1-5, 141597810 p. 1-5 e 11597811 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID’s n° 11597813 p. 9, 1159814 p. 1-3 e 11597815 p. 1) pugnando o redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 11597815 p. 3-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
do mesmo para que seja redimensionada a reprimenda para o mínimo legal (ID nº 13686190 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DE OFÍCIO: Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em 18/04/2014
, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Assim, há de ser excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Considerando a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, referida norma retroage de forma a atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença ocorreu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante justificada pelo emprego de tal instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

II – (...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, imperioso afastar
DE OFÍCIO
, o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento da pena no tópico seguinte.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que a valoração atribuída ao vetor consequências do crime foi fundamentada de forma genérica.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, considerando que uma circunstância foi considerada desfavorável:

“(...)

as
consequências do crime:
lhe são desfavoráveis, pois o contribui para aumentar o temor na sociedade e, principalmente, na vítima;

(...)”

Contudo, entendo que referida valoração atribuída ao vetor
consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a inexistência de vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante no mínimo legal, qual seja, em
04 (quatro) anos
de reclusão e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em análise da sentença, na
segunda fase
houve o reconhecimento da atenuante da confissão, tendo a pena sido reduzida em 1/6 (um sexto) sem, contudo, observar a Súmula 231 do STJ, tendo a reprimenda restado fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, ou seja, abaixo do mínimo legal (04 anos).

Em razão da referida Súmula, deixo de aplicar a atenuante da confissão, razão pela qual resta fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
e ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente,
deixo de considerar a majorante do uso de arma
, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado.

Com a aplicação da detração reconhecida em sentença de 58 (cinquenta e oito) dias, resta fixada em definitivo o apenamento em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto

e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa a ser cumprida no regime aberto
, e DE OFÍCIO
afasto a majorante do uso de arma branca em razão da retroatividade da lei mais benéfica, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023